Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803462-85.2022.8.14.0133 ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais. O agravante reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e alegou impossibilidade de responsabilização por vícios construtivos e de condenação em danos morais. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do programa habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrado que o Banco do Brasil atuou como executor e gestor do PMCMV – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes e ausência de adequada fiscalização técnica. 5. Comprovada a existência de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado, restando evidenciados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, configurando-se o dever de indenizar. 6. O dano moral não caracteriza mero aborrecimento, pois a frustração do direito fundamental à moradia digna enseja abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa. 7. Mantido o valor fixado para danos morais, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8.. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política habitacional. 9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, devendo indenizar danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. 10. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07/03/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025. Vistos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803462-85.2022.8.14.0133

APELANTE: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803462-85.2022.8.14.0133

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata­-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais. O agravante reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e alegou impossibilidade de responsabilização por vícios construtivos e de condenação em danos morais. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que o Banco do Brasil atuou como executor e gestor do PMCMV – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes e ausência de adequada fiscalização técnica.

5. Comprovada a existência de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado, restando evidenciados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, configurando-se o dever de indenizar.

6. O dano moral não caracteriza mero aborrecimento, pois a frustração do direito fundamental à moradia digna enseja abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

7. Mantido o valor fixado para danos morais, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política habitacional.

9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, devendo indenizar danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos.

10. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07/03/2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 29815532) proferida por este Relator nos autos da
Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133
, originária da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso interposto por
ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS
, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a condenação por danos materiais fixada em primeiro grau.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente
Agravo Interno
,
reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo, no mérito, a impossibilidade de responsabilização pelo pagamento de danos morais e materiais. Sustenta que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pela execução, fiscalização ou qualidade da obra, além de invocar jurisprudência quanto à inexistência de dano moral in re ipsa em casos de vícios construtivos.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O Banco do Brasil sustenta, em síntese, (i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem responsabilidade quanto à execução da obra; e (ii) ausência de responsabilidade civil por vícios construtivos, além da impossibilidade de condenação por danos morais, afirmando não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo.

Conforme delineado na decisão agravada, no caso concreto o Banco do Brasil não atuou apenas como agente financeiro, mas como
executor e gestor de política pública habitacional
, no âmbito do
PMCMV – Faixa 1
, sendo responsável pela análise, acompanhamento e fiscalização técnica para fins de liberação dos recursos e entrega das unidades habitacionais, na qualidade de representante do FAR. A própria documentação oficial do programa confirma essa atribuição administrativa e operacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que,
quando a instituição financeira atua como agente executor de política pública habitacional voltada à população de baixa renda, responde pelos vícios do empreendimento
:

“2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro"
(AgInt no REsp n. 2.096.804/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
. 3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)(g.n)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito.

1. Da Responsabilidade Civil Objetiva e do Dever de Indenizar

Como exaustivamente demonstrado, a responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

A atuação do banco como gestor do empreendimento cria para o beneficiário do programa a justa expectativa de que o imóvel entregue atenderá aos padrões mínimos de segurança e habitabilidade. A existência de um laudo técnico, não impugnado por contraprova de igual valor, que atesta a presença de vícios construtivos relevantes, evidencia a falha na prestação do serviço de fiscalização e entrega.

Presentes, portanto, os três pressupostos da responsabilidade civil objetiva: 1- A conduta (comissiva ou omissiva): A entrega de um imóvel com defeitos e a negligência no dever de fiscalização; 2- O dano: Os prejuízos materiais (vícios construtivos) e morais (frustração e insegurança) sofridos pela agravada; 3- O nexo de causalidade: A relação direta entre a atuação deficiente do banco (e da construtora por ele selecionada) e os danos verificados no imóvel.

Não há que se falar, portanto, em ausência de ato ilícito ou de nexo causal. A responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida e da violação do dever de segurança imposto a todos os fornecedores na relação de consumo.

2. Da Configuração do Dano Moral e da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Insiste o agravante na tese de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. A tese é descabida.

A aquisição da casa própria é, para a grande maioria da população brasileira, o projeto de vida mais importante. Quando essa conquista, viabilizada por um programa social que visa garantir o direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal), é frustrada pela entrega de um bem viciado, o abalo psicológico transcende, e muito, os dissabores do cotidiano.

A angústia de residir em um imóvel que não oferece a segurança esperada, o sentimento de impotência diante da necessidade de reparos e a frustração de um sonho transformado em pesadelo são elementos que configuram, inequivocamente, lesão a direito da personalidade, passível de reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na decisão agravada, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que serve como fator de desestímulo, cumprindo seu caráter pedagógico para que o agente financeiro atue com maior diligência em empreendimentos futuros.

No assunto, vejamos como vem decidindo nosso E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BENEDITA PANTOJA DE OLIVEIRA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
– PMCMV. A autora pleiteia a reforma da sentença quanto à não concessão de danos morais. O Banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade técnica, requerendo a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão dos vícios construtivos constatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo quando atua como executor do PMCMV, e não apenas como agente financeiro, conforme contrato celebrado sob o Decreto n.º 7.499/2011 e jurisprudência do STJ.

2. A inversão do ônus da prova está justificada pela hipossuficiência técnica da parte autora e pela verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, sendo devidamente produzida prova pericial que constatou os vícios estruturais no imóvel.

3. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, garantido constitucionalmente, configura-se in re ipsa quando há comprovação de vícios construtivos graves, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico específico.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Benedita Pantoja de Oliveira parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA
MINHA
VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha
Casa
Minha
Vida
.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha
Casa
Minha
Vida
, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de Id.
29815532
por seus próprios fundamentos, ora reforçados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025